Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-60.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007034-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (IMPETRANTE), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 029.660.574-32 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES
PACIENTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE - INVASÃO DE DOMICÍLIO - INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE - FUNDADAS RAZÕES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No caso, eis que se cuidou de diligência policial motivada por fundadas suspeitas do envolvimento do paciente em crimes de homicídios, pois seria membro facionado do Comando Vermelho e responsável por guarda de armas e drogas -, consoante relatórios e inquéritos policiais. Assim, o contexto fático anterior à invasão permite concluir a existência de justa causa para o ingresso no interior da residência. Logo, as provas advindas de tal conduta não podem ser consideradas ilícitas.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, arma de fogo e munições, bem como o fato de ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007034-60.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES
PACIENTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Adriane Alves Theodoro De Moraes em favor de
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, resistência e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 329 do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.

Aduz, no entanto, que houve nulidade da prisão em flagrante por ausência de mandado - mesmo porque não existiriam fundadas razões para se proceder a busca no paciente, abordado dentro do seu local de trabalho - o que tornaria nula a diligência policial, sendo, portanto, ilícitas as provas obtidas na ocasião.

Assevera, outrossim, que o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, mormente por ser o paciente detentor de predicativos pessoais favoráveis.

Por fim, pondera que em caso de eventual condenação, certamente não será imposto o regime inicialmente fechado, de modo que a manutenção da custódia concorreria para a caracterização de ofensa ao princípio da homogeneidade, dada a desproporcionalidade da prisão cautelar em relação a eventual provimento judicial condenatório.

Neste contexto, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade do flagrante ilegal, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Gilberto Giraldelli, id. 124678173.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante id. 125488184.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 127858211).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES
PACIENTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca realizada em seu local de trabalho e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Consta na denúncia que
“(...) No dia 25 de março de 2022, período vespertino, no estabelecimento comercial denominado Mecânica Campo Novo, localizado na Avenida André Maggi, n° 972, Bairro Jardim Primavera, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado JOSÉ CICERO DOS SANTOS tinha em depósito/guardava substância entorpecente análoga a cocaína e porções grandes de substâncias análoga a pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No mesmo local JOSÉ CICERO DOS SANTOS mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal. Por fim, na mesma oportunidade, JOSÉ CICERO DOS SANTOS opôs-se à execução de ato legal emanado por autoridade competente para executá-lo, mediante violência.

Consta que na data dos fatos as forças policiais realizaram operação voltada ao combate ao tráfico de drogas e homicídio, na qual obtinham informações de que o denunciado mantinha em seu local de trabalho armas que foram e seriam utilizadas em homicídios nesta municipalidade, sendo ele integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Em verificação preliminar do fato, policiais militares encontraram JOSÉ CICERO DOS SANTOS dentro do local, ocasião em que tentaram realizar sua abordagem, mas ao ver a guarnição JOSÉ CICERO DOS SANTOS tentou empreender fuga na oficina, se escondendo dentro de uma sala.

Em diligências, os policiais encontraram JOSÉ CICERO DOS SANTOS e o abordaram. No entanto, JOSÉ CICERO DOS SANTOS não obedecia as ordens emanadas, utilizando de força física contra os policiais, inviabilizando a detenção.

Após a detenção de JOSÉ CICERO DOS SANTOS, os policiais realizaram investigações no local, conseguindo com o proprietário do estabelecimento comercial a informação de que havia uma geladeira velha na qual JOSÉ CICERO DOS SANTOS utilizava para guardar seus pertences.

Os policiais encontraram a geladeira e ao abri-la encontraram 01 (uma) pistola Taurus, PT 58, prateada calibre 380, nº Série KMD94562; 04 (quatro) munições calibre 38 SPL; 10 (dez) munições calibre 380; 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína; 04 (quatro) porções médias de substância análoga à cocaína, 13 (treze) porções pequenas de substâncias análogas à cocaína; 33 (trinta e três) pinos com substância análoga à cocaína; 02 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína; 39 (trinta e nove) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína; 02 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta base; R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) em espécie; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) sacola com diversos pinos vazios; conforme auto de apreensão.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSÉ CICERO DOS SANTOS com incurso nas sanções previstas nos artigos art. 33, caput, da Lei 11.343/06; c/c art. 329 do Código Penal; c/c art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (...)”

O Delegado Gonçalves dos Anjos Neto, consignou em seu relatório:

“(...)

Durante a realização de várias diligências pelas equipes de investigação da Delegacia de Campo Novo do Parecis, para apurar 04 (quatro) homicídios consumados e 03 (três) homicídios tentados nos últimos 15 (quinze) dias na cidade de Campo Novo do Parecis os investigadores identificaram que a maior parte dos homicídios possuem relação com atuação do tráfico de drogas e a facção comando vermelho.

Dessa maneira, durante as diligências investigativas em especial dos inquéritos policiais 79/2022 que investiga o duplo homicídio das vítimas GEDEILSON COSTA ARAÚJO e JOSÉ CRISTIANO ALVES DA SILVA ocorridos no dia 12 de março e do inquérito policial nº. 87/2022 que investiga o homicídio da vítima FAGNO DA SILVA SANTOS ocorrido no dia 20 de março,
policiais civis identificaram que o suspeito JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, vulgo MARCELO, em tese seria membro faccionado do Comando Vermelho e responsável pela guarda de armas e drogas.

Ademais, segundo relatórios, JOSÉ CÍCERO teria fornecido 01 (uma) pistola calibre 380 de cor prateada para a execução das vítimas GEDEILSON COSTA ARAÚJO e JOSÉ CRISTIANO ALVES DA SILVA, além disso, após levantamentos foi identificado que o conduzido é suspeito no inquérito policial nº. 29/2013 (0002484-98.2013.8.11.0050) pela execução da vítima DIOGO CAVANHA ROSA
que possuía laços com facções e tráfico de drogas, inclusive, segundo levantamentos a motivação do crime seria por dívidas referentes a tráfico de drogas.

Demais a mais, investigadores tiveram conhecimento que o conduzido forneceria arma de fogo para membros do comando vermelho executar uma vítima neste final de semana e que o suspeito mantinha em depósito duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver calibre 38, além de entorpecentes no seu local de trabalho. Diante das informações coletas e diligências realizadas foi solicitado apoio operacional da Polícia Militar de Campo Novo do Parecis para realizar a diligência, tendo em vista a informação do suspeito possuir armas e ser uma pessoa de elevada periculosidade. (...)”.

Por sua vez, O Policial Militar FRANKLIM COSTA DE URZEDO, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial, id. 124655197:

“ (...) QUE na data de ontem, a guarnição policial, juntamente com a viatura de atividade delegada, foram acionados para dar apoio
a uma operação realizada pela polícia judiciaria civil, os quais detinham as informações e relatórios
;
QUE juntamente com a equipe da polícia civil,
fizeram a abordagem a JOSE CICERO DOS SANTOS, alcunha Marcelo, sendo este o suposto responsável por guardar armas e drogas para Facção Criminosa Comando Vermelho; QUE segundo informações, essas armas teriam sido usadas em diversos crimes ocorridos nesta cidade; QUE ao chegar na Mecânica Campo Novo (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela considerável quantidade de drogas apreendidas, além de outros delitos e seu envolvimento com facção criminosa
,
consoante fragmento.

“ (...)

Trata-se do auto de prisão em flagrante de JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, vulgo MARCELO, flagrado(s) pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e resistência, tipificado(s) no(s) art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 329 do Decreto Lei nº 2.848/40; e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

(...)

No entanto, referida alegação de ilegalidade deve ser rechaçada. Explico.

Veja que a prisão do conduzido se deu após investigação preliminar de prática de crimes de homicídio, posse de arma de fogo e entorpecentes e por ser pessoa de alta periculosidade. Sabe-se que a posse de munições e arma de fogo, bem como entorpecentes, constituem crime permanente, passiveis de prisão em flagrante.

Conforme posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da conduta dos agentes públicos em adentrar no domicilio do recorrente para acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domicilio do agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o agir dos servidores da segurança pública. (STJ - RHC: 116601 RS 2019/0238699-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020).

No presente caso, conforme se mencionará adiante, no local da prisão do custodiado foram encontradas para além de significantes quantidades de substâncias ilícitas, arma de fogo e munição; assim, tenho que a conduta do custodiado é permanente, a justificar, porquanto, a legalidade do flagrante.

Em relação às alegações de supostas agressões sofridas pelo custodiado, conforme informado nesta oportunidade, consigne-se que deverão ser analisadas pelo Comando da Policia Militar e Delegacia Civil.

Assim, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal e jurisprudência vigente, HOMOLOGO-O.

(...)

No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelo autuado.

Ressalte-se ainda que, conforme consta no TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO Nº 2022.16.114963 (ID. 80726619) juntamente com o flagranteado foram apreendidos: Pistola Taurus (brasil) Pt 58 Ss Cal. .380, Nº Série KMD94562, Código de Apreensão 1C86A apreendido(a); 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções Grandes, Código de Apreensão 1C87B; 04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções Médias, Código de Apreensão 1C87A; 13(treze) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções Pequenas, Código de Apreensão 1C879; 33 (trinta e três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pinos, Código de Apreensão 1C877; 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções Médias, Código de Apreensão 1C875; 39(trinta e nove) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções Pequenas, Código de Apreensão 1C873; 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções Grandes, Código de Apreensão 1C872; R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais), Código de Apreensão 1C86F; 04(quatro) unidade(s) Munições, Calibre .38spl Intactas, Código de Apreensão 1c869; 10(dez) unidade(s) Munições, Calibre.380 Intactas, Código de Apreensão 1c868; 02(dois) unidade(s) Balanças de Precisão, Código de Apreensão 1c866; 01(um) unidade(s) Sacola, Contendo Diversos Pinos Para Acondicionar Cocaína, Código de Apreensão 1c864;

(...)

No caso vertente, há indícios de que o indiciado faz parte de organização criminosa, aliado ao fato da quantidade e espécies de droga apreendida já embalada para venda, além da posse de arma e munições, determinam a necessidade da manutenção da prisão.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

Registro ainda que a quantidade de droga apreendida evidencia sobremaneira a gravidade concreta da conduta do autuado, que, por si só, justifica a prisão cautelar.

(...)

Ademais, consta nos autos consta a informação de que o requerente possuía arma de fogo, era membro de facção criminosa e, ainda, foi encontrado em circunstância com elementos que levam a subsumir em possível prática de tráfico de drogas na sua residência, com efeito, estes são elementos informativos de prova suficiente para motivar lastrear o perigo caso o mesmo seja posto em liberdade.

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) JOSE CICERO DOS SANTOS, qualificado nos autos. (...)”.

No que se refere à ilegalidade do flagrante, conforme se extrai das transcrições acima, mostrou-se, na espécie, justificada a busca realizada pelos policiais no estabelecimento comercial onde o paciente trabalhava e legítima a colheita das provas ali descobertas.

Eis que se cuidou de diligência policial motivada por fundadas suspeitas
do envolvimento do paciente em crimes de homicídio
, pois seria membro facionado do Comando Vermelho e responsável por guarda de armas e drogas -, consoante relatórios e inquéritos policiais, tendo sido surpreendido em seu local de trabalho, ocasião que foram apreendidos,
Pistola Taurus, munições e considerável quantidade de droga.

Assim, o contexto fático anterior à invasão permite concluir a existência de justa causa para o ingresso no interior da residência. Logo, as provas advindas de tal conduta não podem ser consideradas ilícitas.

Quanto aos fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não se está diante de custódia desmotivada. Isso porque, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida
–
01 porção 145,06g, 17 porções 31,27g, 02 porções 207,55g, 41 porções 40,61g, 33 porções 23,95g,
todas positivas para cocaína
, consoante laudo número 600.2.04.2022.003389-01, na origem,
arma e munições,

soma-se a isso, a circunstância de que o paciente é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022